Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA (VERBA DECORRENTE DE DIFERENÇAS SALARIAIS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIALMENTE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O regime jurídico da prescrição aplicado às dívidas passivas da União e demais unidades da federação é o Decreto no 20.910/1932, que estabelece o prazo de 5 anos para a ação de cobrança de créditos contra a Fazenda Pública (art. 1o).
2. Ex vi lege, deve operar a suspensão do prazo prescricional, deixando de ser contado, quando ocorrer pedido administrativo para reconhecimento ou pagamento (art. 4o) da dívida, e retomar seu curso quando ocorrer a resposta da Administração, negando ou reconhecendo o crédito, momento em que se encerraria a suspensão do prazo prescricional retomando seu curso, pela metade, conforme preceito do art. 9o.
3. Segundo se observa dos documentos que acompanham a inicial e a contestação, a servidora apresentou à Administração em 2007 e em 2023 os pedidos de pagamento de exercícios findos 000002/2007 e 000002/2023, referentes aos anos 2006 e 2022, cujo pagamento estaria suspenso ou em aberto a espera de dotação orçamentária específica, conforme dispõe o art. 37 da Lei Federal 4.320/1964.
4. Nesse sentido, é de se verificar a ocorrência da prescrição em relação às verbas cujos pedidos ocorreram até o ano de 2007, posto que transcorridos mais de 5 anos até a instauração de processo administrativo em 2024 (00020-00005755/2024-10) e também do ajuizamento da presente ação. Quanto aos demais valores, verifica-se que houve suspensão do prazo prescricional. Hipótese em que não incide a prescrição, porque não houve a prática de ato voltada ao descumprimento da obrigação reconhecida pelo ente público.
4. A análise desses documentos indica que a cobrança promovida pela servidora pública em relação às verbas cujos pedidos ocorreram até o ano de 2007 está prescrita, posto que transcorridos mais de 5 anos até a instauração de processo administrativo em 2024, sem comportamento ativo da beneficiária para o seu recebimento, que permaneceu inerte em todo esse tempo já decorrido sem propor a ação judicial correspondente.
5. O Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos REsp 1.925.192/RS, 1.925.193/RS e 1.928.910/RS (Tema 1.109/STJ), sob o rito do recurso repetitivo, firmou o seguinte entendimento:
“Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
6. Assim, reconheço a prescrição da pretensão de cobrança promovida pela parte autora relativa ao ano de 2007 de valores reconhecidos administrativamente, em decorrência da aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido os seguintes precedentes: Câmara de Uniformização, acórdãos n. 1858622, 1858621 e 1858619; 6a e 8a Turmas Cíveis, acórdãos n. 1815906, 1846054, 1853143 e 1859654.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para pronunciar a prescrição da pretensão de cobrança dos créditos reconhecidos administrativamente relativos aos anos de 2007 e, por consequência, julgar procedente o pedido inicial para condenar o DF a pagar os valores reconhecidos administrativamente em 2022, cujo pedido ocorreu em 2023 (000002/2023), no valor nominal de R$3.278,17, mantida a forma de correção monetária indicada na sentença.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.